Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ITCD – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS. FATO GERADOR. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. EXTINÇÃO DO USUFRUTO VITALÍCIO COM O FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Decadência para constituição do crédito tributário. A data do fato gerador não se confunde com a data da constituição do crédito, o qual depende de lançamento (art. 173, inciso I do CTN). Fato gerador do ITCD ter ocorrido em 29/07/2002 (extinção do usufruto vitalício do imóvel pelo falecimento do usufrutuário), que não constituído mediante averbação do cancelamento do usufruto na matrícula do imóvel e a consolidação da propriedade aos autores, tendo em vista que este era objeto de inventário. A declaração voluntária dos autores foi realizada em 07/11/2016 (ID. 15679140), mediante o requerimento de emissão de ITCD incidentes sobre os bens do inventário, de forma que apenas a partir do exercício seguinte começa a correr o prazo previsto no art. 173, inciso I do CTN. Decadência afastada. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.